Tribunal: STF
Processo: RHC 264930
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.008.023/SP, nos termos da seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FACILITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM CENA PORNOGRÁFICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÚMEROS IMEI COINCIDENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, ante o nítido intuito infringente das razões apresentadas.



    2. A alegada quebra da cadeia de custódia em razão de divergência nos números IMEI foi afastada pelas instâncias ordinárias, que constataram a coincidência dos dados identificadores e inexistência de indícios de adulteração, manipulação ou vício na prova.



    3. Questões relativas a divergências nos lacres, ausência de hash, falta de perícia, flagrante preparado e crime impossível não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, de modo que seu exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.



    4. Não demonstrada ilegalidade flagrante ou situação excepcional, deve ser mantida a decisão que rejeitou a tese defensiva, estando a condenação lastreada em provas reputadas válidas pelas instâncias ordinárias.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 35).



    Neste recurso ordinário, requer-se:



    a) que o Supremo Tribunal Federal conheça do presente Recurso Ordinário, afastando as objeções de substitutividade, supressão de instância e ausência de prequestionamento, por se tratar de nulidade absoluta cognoscível de ofício;



    b) no mérito, que seja reconhecida a ilicitude das provas digitais e de todas as delas derivadas, com o consequente desentranhamento dos autos e reconhecimento da insuficiência probatória, impondo-se a absolvição do paciente;



    c) subsidiariamente, que se determine ao Tribunal de origem o exame específico e expresso da quebra da cadeia de custódia e da inadmissibilidade das provas digitais, com observância dos parâmetros ora fixados, assegurando-se desde logo a tutela imediata da liberdade do paciente, em razão da manifesta ausência de suporte probatório idôneo para manutenção da prisão.



    d) Pugna, ainda, pela intimação para a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL perante este Tribunal, nos termos regimentais, sob pena de violação à ampla defesa.



    Por fim, requer a pertinente habilitação dos advogados JULIANA SANTIAGO DE CASTRO, OAB/DF 67.876 e RAFAEL TORRICO CARTAGENA, OAB/SP 382.329 (doc. 41, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A irresignação não comporta acolhimento.



    Inicialmente, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes aclaratórios como agravo regimental, dada a pretensão de efeitos infringentes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.



    [...]



    No caso, conforme relatado, a defesa se insurge, em um primeiro momento, contra a quebra da cadeia de custódia, uma vez que os números IMEI não coincidem.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema se firmou no sentido de que "o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).



    No caso dos autos, a Corte local consignou que (e-STJ fls. 48-49):



    As regras processuais sobre cadeia de custódia foram inseridas em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei n. 13.969/2019, no artigo 158-A, do Código de Processo Penal. Trata-se de procedimento necessário para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais de crimes, com o objetivo de rastrear sua posse e manuseio.



    Conforme se infere dos autos, em nenhuma etapa da persecução penal a Defesa questionou sobre a integralidade do conteúdo das conversas e das mídias extraídas do celular apreendido, bem como não requereu esclarecimentos acerca da alegada inconsistência das numerações dos lacres.



    Afora isso, verifico que os números de identificação do aparelho celular apreendido são coincidentes com os daquele que foi periciado (IMEI A: 353881079995342 e IMEI B: 353882079995340 fls. 09, 10, 20, 50 e 88/92 autos originais n. 0002105-44.2017.8.26.0457), como também não há nos autos qualquer indício de que os agentes públicos responsáveis pelas perícias, os quais gozam de natural credibilidade, tenham manipulado o conteúdo das conversas acostadas ao feito com a deliberada intenção de prejudicar o embargante.



    Desta forma, não há que se cogitar sobre quebra de cadeia de custódia. É o caso, portanto, de manutenção da condenação do requerente, nos termos em que imposta.



    Desse modo, a despeito da omissão reconhecida, mantenho a afastada a tese preliminar aventada pela Defesa nos termos fixados no v. acórdão.



    Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se, de pronto, que não ficou evidenciada eventual quebra da cadeia de custódia por diferença nos números IMEI. Assim, "se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita". (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)



    [...]



    No que concerne às alegações de quebra de cadeia de custódia em decorrência de divergências nas numerações dos lacres, ausência de hash e ausência de perícia, verifico que os temas não foram previamente analisados pelo Tribunal de origem.



    Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).



    [...]



    De igual forma, as argumentações de flagrante preparado e de crime impossível também não foram submetidas ao crivo da Corte de origem, razão pela qual a análise do pleito defensivo também resultaria na rechaçada supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 36 — grifo no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise expressa das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, anoto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator